Tribunal: STF
Processo: RE 72655
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-02-08
Data de publicação: 1972-02-08

Ementa:
TAXA DE DESPACHO ADUANEIRO. AS MERCADORIAS IMPORTADAS COM ISENÇÃO DE
DIREITOS ALFANDEGARIOS ESTAO A CAVALEIRO DA ALUDIDA TAXA, DADO QUE A
MESMA NADA MAIS SIGNIFICA DO QUE UM VERDADEIRO ADICIONAL AOS
TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE A IMPORTAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.